Tribunal: STJ
Processo: 5019500-04.2023.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769513 - SC (2024/0390063-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: L V M (MENOR)
AGRAVANTE
: C L V M
ADVOGADA
: MAYARA ROCHER DA ROSA - SC037671
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO
: MARIO DA MOTTA REZENDE - SC010727
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de julho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48635471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: 6212495e-89ef-49be-a75c-18b879b347d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769513 - SC (2024/0390063-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: L V M (MENOR)
AGRAVANTE
: C L V M
ADVOGADA
: MAYARA ROCHER DA ROSA - SC037671
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO
: MARIO DA MOTTA REZENDE - SC010727
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por L. V. M. e C. L. V. M.
que desafia decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 372/374, que não conheceu do
agravo em recurso especial, visto que a parte agravante deixou de impugnar, em
específico, os fundamentos da decisão agravada.
No presente agravo interno, as partes agravantes sustentam que, ao
contrário do consignado, infirmaram os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Ao final, reiteram os argumentos anteriormente expendidos.
Requerem, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA47719743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/05/2025 16:25:15
Código de Controle do Documento: b871cdef-6b40-4366-b48f-d7b9dcf5fec3

Sem impugnação.
VOTO
As partes agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de
alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
decisum
Superior, no sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da
decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles, nos termos do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e no art. 932, III,
do CPC/2015.
, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
In casu
origem, ao inadmitir o recurso especial, consignou que incidem as Súmulas 83 do STJ e
284 do STF.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não
infirmou, de forma clara e específica, a aplicação da Súmula 83 do STJ, em evidente
desrespeito ao princípio da dialeticidade.
Em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação deve
ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma específica, concreta,
pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados pela decisão
,
a quo
trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
Há de ser consignado que, inadmitido o recurso especial com base
na Súmula 83 do STJ, caberia, ao agravante, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo
analítico, a fim de demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou no sentido do
acórdão recorrido, ou, ainda, a não subsunção do caso concreto à jurisprudência citada
pela decisão de inadmissibilidade, o que não ocorreu na espécie.
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Nessa linha:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
Documento eletrônico VDA47719743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/05/2025 16:25:15
Código de Controle do Documento: b871cdef-6b40-4366-b48f-d7b9dcf5fec3

entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404
/SC e EAREsp 831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.930.439/RJ,
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
29/11/2021
de
..
2/12/2021
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47719743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/05/2025 16:25:15
Código de Controle do Documento: b871cdef-6b40-4366-b48f-d7b9dcf5fec3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.769.513 / SC
Número Registro: 2024/0390063-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50195000420238240038
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L V M (MENOR)
REPR. POR
: C L V M
ADVOGADA
: MAYARA ROCHER DA ROSA - SC037671
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : MARIO DA MOTTA REZENDE - SC010727
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - VAGA - AUSÊNCIA DE VAGA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L V M (MENOR)
AGRAVANTE : C L V M
ADVOGADA
: MAYARA ROCHER DA ROSA - SC037671
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO : MARIO DA MOTTA REZENDE - SC010727
TERMO
Documento eletrônico VDA48606125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: b25cb266-5a00-48f6-91b0-349f3429a6a6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: b25cb266-5a00-48f6-91b0-349f3429a6a6